Tribunal: STF
Processo: ARE 1332277
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrido e julgou prejudicada apelação do ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 15, p. 31-60), de cuja ementa transcrevo: 
    “I. APELAÇÃO CRIMINAL - CONJUNÇÃO CARNAL COM ADOLESCENTES SUBMETIDAS À EXPLORAÇÃO SEXUAL (ART 218-B, §2º, I, CP) - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR ERRO DE TIPO (ART 20, CP) - RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - PRETENSÃO CONDENATÓRIA - PRIMEIRO FATO NARRADO NA DENÚNCIA - VÍTIMA DE 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE - PROVAS DE QUE A ADOLESCENTE POSSUÍA COMPLEIÇÃO FÍSICA COMPATÍVEL COM A IDADE - AGENTE EXPERIENTE QUE MANTINHA CONTATO FREQUENTE COM GAROTAS DE PROGRAMA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AFASTA A HIPÓTESE DE FALSA REPRESENTAÇÃO SOBRE A IDADE DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO, QUANTO AO SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA - DUAS VÍTIMAS QUE CONTAVAM COM 17 (DEZESSETE) ANOS DE IDADE E UMA COM 16 (DEZESSEIS) - AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A COMPLEIÇÃO FÍSICA DAS VÍTIMAS NA ÉPOCA DO DELITO - ELEMENTOS PROBATÓRIOS APONTANDO QUE O RÉU, EM REGRA, SOLICITAVA À AGENCIADORA GAROTAS DE PROGRAMA MAIORES DE IDADE - FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART 218-B, ‘CAPUT’, CP) - PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA AGENTE QUE INTERMEDIOU O ENCONTRO SEXUAL ENTRE O CLIENTE E ADOLESCENTE ATRAÍDA À EXPLORAÇÃO SEXUAL (SEGUNDO FATO DA DENÚNCIA) — ACOLHIMENTO — PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA DEMONTRAR QUE A APELADA PRATICOU A CONDUTA QUE LHE É IMPUTADA — DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, DE SUA GENITORA, DO POLICIAL QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA E DA PRÓPRIA RECORRIDA — CONDENAÇÃO — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 15, p. 31-32; grifos originais) 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 15, p. 102-118; eDOC 16, p. 1 e 35-52; eDOC 17, p. 42-45).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 17, p. 149-157; eDOC 15, p. 1-13), no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, incisos LIV, LV e LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 17, p. 66-91).
    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao RE, no que concerne aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional e, no mais, não admitiu o citado recurso (eDOC 18, p. 26-28), bem como não admitiu o recurso especial (eDOC 17, p. 103-104).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 18, p. 41-48) e do AREsp (eDOC 17, p. 113-122).
    O relator, no STJ, não conheceu do AREsp 1.773.320/PR (eDOC 18, p. 112-117). Após o julgamento de recursos interpostos pela defesa, certificou-se o trânsito em julgado aos 14.6.2021, no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 19, p. 78).
    É o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem decidiu a Vice-Presidência do TJ/PR (eDOC 18, p. 26-28). Nesse sentido, recentemente: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021.
    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.
    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido, recentemente: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se, via DJe.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente